Tribunal: TJDFT
Processo: 0746507-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0746507-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEONY BRAZ TEIXEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SEONY BRAZ TEIXEIRA, ora exequente/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora agravado/executado, nos seguintes termos (ID n° 173959147): “I – SEONY BRAZ TEIXEIRA interpôs embargos de declaração (ID 173104883) contra a decisão de ID 171794115, que recebeu o pedido de cumprimento de sentença da obrigação de pagar quantia certa. A embargante alega que a decisão é omissa porquanto não observou que em 19/06/2020 entrou em vigor a nova Lei Distrital n. 6.618/2020, cujo art. 1o estabeleceu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para pagamento sem precatório das obrigações de pequeno valor, tendo revogado a Lei Distrital n. 3.624/2005, que fixava patamar inferior. II – Recebo os presentes embargos declaratórios. No mérito, sem razão a parte embargante. Ao contrário do sustentado pela embargante, a expedição de RPV deve observar o teto de 10 salários mínimos, em observância à redação originária do art. 1o da Lei Distrital 3.624/2005. Isso porque a Lei Distrital n. 6.618/2020, que havia alterado para 20 salários mínimos as obrigações consideradas de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e suas entidades de administração indireta, padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, conforme entendimento firmado pelo c. Conselho Especial deste e. TJDFT: “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE "OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR". MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PARA A PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. I. Padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Distrital 6.618/2020, que estabelece nova definição de "obrigação de pequeno valor", tendo em vista a franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. II. Trata-se de norma jurídica de iniciativa parlamentar que repercute diretamente no planejamento orçamentário do Distrito Federal, sobrepondo-se à iniciativa legislativa cometida exclusivamente ao Governador do Distrito Federal e por isso traduzindo ofensa ao primado da independência e harmonia entre os Poderes locais prescritas no artigo 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal. III. Ante o implemento de várias requisições de pequeno valor com base na Lei Distrital 6.618/2020, a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade atentaria contra a segurança jurídica, circunstância que autoriza a modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/1999, conforme autoriza o § 5o do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e o artigo 160 do Regimento Interno. IV. A eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade, imanente à nulidade da norma jurídica declarada inconstitucional, cede ao imperativo da segurança jurídica quando puder afetar a estabilidade de atos processuais e impor devolução de valores percebidos legitimamente. V. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes.” (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, em face do vício de iniciativa, DECLARO INCIDENTALMENTE a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital n. 6.618/2020 e, por conseguinte, INDEFIRO o pedido de expedição de RPV até o limite de 20 (vinte) salários mínimos, em observância à redação originária do art. 1o da Lei Distrital n. 3.624/2005. Observe-se, contudo, que o art. 3o da referida Lei faculta ao credor a renúncia ao crédito que exceder ao limite disposto no art. 1o (dez salários mínimos) para que o pagamento seja feito por requisição de pequeno valor. III – Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração. Preclusa esta decisão, aguarde-se o decurso do prazo para apresentar impugnação. Intimem-se.”. Em suas razões, a parte agravante sustenta que a Lei Distrital n° 6.618/2020, publicada em junho de 2020, expandira o limite das RPVs expedidas no âmbito distrital, de modo que tais títulos executivos passaram a alcançar valor até 20 (vinte) salários-mínimos. Defende, em síntese, que as normas editadas pelas unidades da Federação, para regulamentar os parâmetros das obrigações de pequeno valor, revestem-se de natureza processual, motivo pelo qual deve ser reconhecida a constitucionalidade da Lei Distrital n° 6.618/2020 e determinada a expedição das RPV’s observando-se o teto de 20 (vinte) salários-mínimos. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual pleiteia a concessão de efeito suspensivo (ativo) ao recurso, de modo que seja determinada a imediata expedição de RPV em favor da exequente, até o limite de 20 (vinte) salários-mínimos. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão vergastada, com o fim de se declarar a constitucionalidade da Lei Distrital n° 6.618/2020 e deferir o pedido de expedição da respectiva RPV, considerando-se o teto de 20 (vinte) salários-mínimos. Preparo devidamente recolhido em ID n° 52926515. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, observo que a parte agravante/exequente não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito. O cerne da questão em debate remete à (in)constitucionalidade da Lei Distrital n° 6.618/2020 e à consequente admissibilidade, ou não, da expedição de RPVs limitadas ao teto de 20 (vinte) salários-mínimos. Nesse contexto, conforme recente decisão do Conselho Especial deste c. Tribunal de Justiça, proferida no controle concentrado de constitucionalidade, foi reconhecida a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital n. 6.618/2020. Confira-se: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE "OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR". MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PARA A PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. I. Padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Distrital 6.618/2020, que estabelece nova definição de "obrigação de pequeno valor", tendo em vista a franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. II. Trata-se de norma jurídica de iniciativa parlamentar que repercute diretamente no planejamento orçamentário do Distrito Federal, sobrepondo-se à iniciativa legislativa cometida exclusivamente ao Governador do Distrito Federal e por isso traduzindo ofensa ao primado da independência e harmonia entre os Poderes locais prescritas no artigo 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal. III. Ante o implemento de várias requisições de pequeno valor com base na Lei Distrital 6.618/2020, a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade atentaria contra a segurança jurídica, circunstância que autoriza a modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/1999, conforme autoriza o § 5o do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e o artigo 160 do Regimento Interno. IV. A eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade, imanente à nulidade da norma jurídica declarada inconstitucional, cede ao imperativo da segurança jurídica quando puder afetar a estabilidade de atos processuais e impor devolução de valores percebidos legitimamente. V. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes. (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, por ter entrado em vigor em 19/6/2020, a Lei Distrital 6.618/2020 não pode ser aplicada de maneira retroativa, para atingir o título em execução, o qual transitou em julgado no dia 11/3/2020. Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que ao julgar o Tema 792, sob repercussão geral, fixou a tese que “(...) Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (...)”. É esse o entendimento seguido pela jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: (...) 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 729107/DF (Tema 792), decidiu que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório é inaplicável à situação jurídica constituída em data que a anteceda, por possuir natureza material e processual. 2. A Lei Distrital no 6.618/2020, que fixa o teto para a Requisição de Pequeno Valor (RPV) em 20 salários-mínimos é inaplicável à execução de sentença cujo trânsito em julgado é anterior a sua edição. No caso, incidirá a Lei Distrital no 3.624/2005, que fixou o teto para a Requisição de Pequeno Valor (RPV) em 10 salários-mínimos. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1434475, 07137300220228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2022, publicado no DJE: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 3. Tendo a alteração normativa ocorrido somente após o trânsito em julgado do título exequendo e ao início de sua execução, necessário entender que a situação jurídica já se encontrava constituída, sendo inaplicável o novo limite, em nome da segurança jurídica e da irretroatividade de lei. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão Mantida. (Acórdão 1318392, 07442804820208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 2/3/2021. Pág.:Sem Página Cadastrada.) (...) 2. De todo modo, a Lei no 6.618/2020 não versa sobre matéria processual, devendo ser observada a lei vigente à época da constituição do título e, portanto, deve ser aplicado o teto previsto na Lei no 3.624/2005. 3. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1320852, 07472849320208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.:Sem Página Cadastrada.) (...). 2. No caso, como a execução foi iniciada em 08.05.2020, ou seja, antes de vigência da Lei distrital n. 6.618/2020, inaplicável o novo teto de 20 (vinte) salários mínimos definido para a obrigação de pequeno valor.3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1315913, 07401111820208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 26/2/2021. Pág.:Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a aplicação do referido diploma no caso concreto violaria a segurança jurídica e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, Assim, seja pela declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital n° 6.618/2020 em controle concentrado exercido por este c. Tribunal de Justiça (ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000); seja pela irretroatividade de seus efeitos para atingir situação jurídica inerente ao ora agravante, afasta-se a probabilidade do direito arguido pelo ora agravante quanto à possibilidade de expedição de RPV observando-se o teto de 20 (vinte) salários mínimos. Destaca-se, ademais, que a concessão da tutela provisória pretendida gera o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nesse sentido, a determinação da imediata expedição de RPV em favor da agravante/exequente, até o limite de 20 (vinte) salários-mínimos, esgotaria o objeto do feito em análise, afastando o efeito prático em eventual caso de improvimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, também com o fim de evitar o risco de irreversibilidade da medida, impõe-se o indeferimento do pleito liminar formulado. Ante o exposto, demonstrada a ausência dos pressupostos necessários à concessão da liminar pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 7 de novembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora